Tribunal: CARF
Processo: 15956.000133/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000133/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.848 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
WORKTIME COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS
ESPECIALIZADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de prestar à
RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 130-193) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) As contratações das empresas PeopleMais Soluções em Marketing S.A. e
Infiti Marketing de Incentivo e Fidelidade LTDA por parte da contribuinte
se tratam de atos cooperativos, uma vez que se amoldam ao seu objeto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000133/2010-44
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000133/2010-44

social. Nesse passo, os valores recebidos pelos cooperados através das
referidas empresas não poderiam sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias, por tratarem-se também de atos cooperativos;
b) A contribuinte se trata de sociedade cooperativa à luz da Lei no 5.464/71,
especialmente seus arts. 3o, 4o, 7o e 79. Desta forma, presta serviços apenas
aos seus cooperados para garantir-lhes melhores condições de trabalho,
sem cobrar remuneração para isso. São os cooperados que prestam
serviços diretamente aos usuários, em seus próprios nomes e assumindo a
responsabilidade correspondente. Se a contribuinte celebra contratos com
terceiros, o faz apenas na qualidade de mandatária de seus cooperados e
nunca em seu próprio nome. No exercício da competência que lhe foi
atribuída pelo Estatuto, a Impugnante, cooperativa de serviços, recebe das
empresas e pessoas físicas contratantes os honorários profissionais
devidos, não a ela, mas aos sócios pelo atendimento que dispensarem,
beneficia do s por aqueles contratos. Não há objetivo de lucro por parte da
contribuinte enquanto cooperativa, existindo unicamente eventuais sobras
de numerário, cujo valor é devido em função do trabalho realizado pelo
cooperado, sem levar em consideração o capital por ele investido e sim a
sua própria produção individual. Não há incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores repassados aos seus cooperados, seja em
cargo eletivo ou como sócio cooperado, sob pena de ocorrer bis in idem
em relação aos valores por eles recolhidos na condição de autônomos;
c) A equiparação legislativa entre “empresas” e “cooperativas”, para fins de
pagamento da contribuição previdenciária, deveria limitar-se àqueles casos
em que tais cooperativas autuassem como “empregadores", em face de
“cooperados” contratados para trabalharem na cooperativa, sem qualquer
vínculo ou participação com o regime típico do ato cooperativo. Tratar
como valores pagos à empregados/prestadores de serviços aqueles
transferidos pela cooperativa aos seus cooperados implicaria em
inconstitucionalidade (pois a Carta Magna prevê apenas a contribuição dos
“empregadores”, “empregados” e “contribuintes individuais”, além de
determinar o tratamento adequado ao ato cooperativo distinto do ato
mercantil) e desconsideração indevida da personalidade jurídica das
cooperativas;
d) A contribuinte retém e recolhe os valores de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração do pessoal por ela contratado como parte
do seu operacional, ou seja, copeirais, motoristas, trabalhadores da
limpeza, advogados, etc. Diferentemente, inexistindo relação empregatícia
entre a contribuinte e seus cooperados, ou mesmo de prestação de serviços
destes para aquela, é certo que se está diante de caso de não incidência das
contribuições. Ainda, a situação fática não se amolda à previsão do art.
195, I, da CF, justamente porque não ocorre pagamento de valores como
contraprestação de serviços dos cooperados para a cooperativa, mas
apenas o repasse de valores devidos aos cooperados em razão de serviços
prestados diretamente aos usuários. A incidência em questão também foi
afastada pelo art. 201, § 19, do Decreto no 3.048/99;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000133/2010-44

e) A
autuação
como
pretendida
pela
fiscalização
demandaria
a
desconstituição da personalidade jurídica da contribuinte enquanto
sociedade cooperativa (já que, como mencionado acima, não se sujeitam à
incidência das contribuições cobradas), sendo inexistente nos documentos
dos autos qualquer indicação de fundamentação legal para tanto;
f) Há cerceamento de direito de defesa da contribuinte, na medida em que a
exigência fundamentou-se nos pagamentos às empresas de marketing de
incentivo sem que fosse apresentada discriminação mensal dos valores
repassados aos cooperados a esse título, ou mesmo a demonstração
documental de cada um desses pagamentos. Nesse sentido, a fiscalização
inverte o ônus da prova indevidamente em seu favor, ao mesmo tempo que
incorre em descrição inadequada dos fatos que ensejaram o lançamento. O
Fisco deveria ter diligenciado junto às empresas do cartão de incentivo
(pois, sendo elas que realizam os pagamentos, teriam exatamente os
valores, períodos e beneficiários), mas preferiu se utilizar unicamente dos
pagamentos da contribuinte a essas pessoas jurídicas para embasar o
lançamento, do que se conclui que fez mera presunção e não se
desincumbiu de seu ônus probatório;
g) Os valores de premiações pagos aos empregados não se coadunam com as
figuras jurídicas do salário, da gorjeta ou da remuneração previstos na
legislação trabalhista e não podem ser objeto de incidência das
contribuições
previdenciárias,
notadamente
por
se
tratarem
de
liberalidades da empresa pagadora, não havendo caráter obrigatório e não
se vinculando a qualquer contraprestação específica. O cooperado ou
colaborador que não participar da campanha de marketing de incentivo
não poderá ser penalizado de qualquer forma, o que não ocorreria se
descumprisse regra atinente a relação de trabalho ou de prestação de
serviço. Também inexiste habitualidade no pagamento dos prêmios. Aqui
também a fiscalização deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, já
que meras planilhas de pagamentos às empresas de marketing de incentivo
não caracterizam a habitualidade de pagamentos aos beneficiários. Os
ganhos eventuais não devem incluir a base de cálculo dos tributos
cobrados conforme o art. 28, § 9o, item 7, da Lei no 8.212/91;
h) Descabe a incidência de juros com base na Taxa Selic; e
i) A multa aplicada não foi especificamente definida pela Lei no 8.212/91,
mas sim pelo Decreto no 3.048/99. Resta então configurada a
inconstitucionalidade da multa aplicada por ofensa ao princípio da estrita
legalidade tributária;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 193.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.259.709-7 (fls. 2-19) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Worktime Cooperativa de Profissionais Liberais Especializados
(CNPJ no 02.493.490/0001-30), referente a fato gerador ocorrido em 22/03/2010. A autuação
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000133/2010-44

alcançou o montante de R$ 14.107,77 (quatorze mil cento e sete reais e setenta e sete centavos).
A notificação do contribuinte aconteceu em 25/03/2010 (fl. 20).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 6-10):
2.1. O procedimento fiscal originou-se da seleção interna para “verificação das
contribuições previdenciárias relativas ao pagamento de beneficia'/ias com cartões de
premiações”
2.2. A ação fiscal teve cobertura para o período de 03/2005 a 05/2008 pela emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°. 08.1.09.00-2010-00228-3 em 11/02/2010
com validade até 11/06/2010.
2.3. Este procedimento fiscal teve início em 22/02/2010, com a ciência do contribuinte
ao TIPF - Termo de Inicio do Procedimento Fiscal e foi encerrado em 22/03/2010 de
acordo com o TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
2.4. O início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer
outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes às
contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido, de
acordo com o disposto no artigo 7° do Decreto 70.235/72.
2.5. Os efeitos da perda de espontaneidade existem em relação ao cumprimento das
obrigações acessórias, e, a partir da MP n° 449 publicada no Diário Oficial da União em
04/12/2008 convertida na Lei 11.941/2009, em relação às obrigações principais, uma
vez que recolhimentos eventualmente realizados pelo sujeito passivo após o início do
procedimento fiscal não deverão ser considerados, cabendo o lançamento com a multa
de ofício previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96. Assim, a perda da
espontaneidade
implica:
Que as declarações entregadas após o início do procedimento fiscal não produzirão
efeitos tributários, ressalvada a existência de recolhimento anterior ao início desse
procedimento (hipótese prevista no § 6° do art. 635-A da IN SRP n° 03/2005);
Que não serão aceitos recolhimentos com multa de mora, devendo ser realizado o
lançamento com a multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
2.6. O procedimento fiscal teve como objetivo a verificação de fatos geradores
específicos, conforme exposto no parágrafo 2.1, sendo enquadrado como Fiscalização
Seletiva.
2.7. Não foram apresentados documentos referentes a decisões judiciais que impeçam
quaisquer procedimentos administrativos relacionados ao presente lançamento de
débito.
3.1. Dentro do processo de fiscalização foram requisitadas através Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF - emitido em 18/02/2010 com prazo para apresentação dos
documentos em 20 dias corridos as Notas Fiscais dos seguintes prestadores de serviços:
PeopleMais Soluções em Marketing S/A e Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelidade
Ltda., referente à remuneração dos serviços prestados por cooperados e contribuintes
individuais dentro de sua Campanha Motivacional, bem como relação discriminando os
valores da remuneração, os valores descontados em Folha de Pagamento, por
competência e por segurado beneficiário do plano de incentivo, além do tipo de vínculo
(segurado empregado, contribuinte individual, prestador de serviço, etc.) de 03/2005 a
05/2008.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000133/2010-44

3.2. Na Planilha I - Valores de NF Emitidas/Valores Lançados, fls. 14 e 15, estão
discriminadas as Notas Fiscais que não foram fornecidas. O fato acima configura
infração ao art. 32, III, da Lei 8.212/91 (CFL 35), que determina este Auto de Infração
para o contribuinte que deixar de prestar a RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 24-86) , pela qual alegou matérias
semelhantes àquelas que foram posteriormente levantadas em sede de recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos termos da fl. 87.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-30.071, de 08 de julho de 2010 (fls. 122-125), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2010
No do processo na origem DEBCAD n° 37.269.709-7
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de prestar à RFB todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 16 de agosto de 2010 (fl. 128), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 23 de agosto de 2010 (fls. 130-193). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
Nota-se que a maior parte da argumentação do recurso é semelhante àquela
utilizada nos demais processos em face da contribuinte, referindo-se basicamente a alegações de
cerceamento de direito de defesa quanto a apuração de contribuições previdenciárias, a
impossibilidade de constituir tais tributos em relação a importâncias pagas aos seus cooperados,
inclusive quando recebidas por meio de cartões de premiações administrados por empresas de
marketing de incentivos.
Ocorre, entretanto, que o presente auto de infração diz respeito a situação muito
diversa, qual seja, a falta de entrega de todas as notas fiscais emitidas pelas empresas de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000133/2010-44

marketing de incentivos, como havia sido solicitado pela fiscalização, de acordo com o relatório
de fls. 6-10:
3.1. Dentro do processo de fiscalização foram requisitadas através Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF - emitido em 18/02/2010 com prazo para apresentação dos
documentos em 20 dias corridos as Notas Fiscais dos seguintes prestadores de serviços:
PeopleMais Soluções em Marketing S/A e Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelidade
Ltda., referente à remuneração dos serviços prestados por cooperados e contribuintes
individuais dentro de sua Campanha Motivacional, bem como relação discriminando os
valores da remuneração, os valores descontados em Folha de Pagamento, por
competência e por segurado beneficiário do plano de incentivo, além do tipo de vínculo
(segurado empregado, contribuinte individual, prestador de serviço, etc.) de 03/2005 a
05/2008.
3.2. Na Planilha I - Valores de NF Emitidas/Valores Lançados, fls. 14 e 15, estão
discriminadas as Notas Fiscais que não foram fornecidas. O fato acima configura
infração ao art. 32, III, da Lei 8.212/91 (CFL 35), que determina este Auto de Infração
para o contribuinte que deixar de prestar a RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Tem-se então que as matérias acima referidas são estranhas ao debate dos autos e,
portanto, não devem ser aqui conhecidas.
No que se refere à matéria de ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária
quando da aplicação da multa por descumprimento de dever instrumental, tendo em vista que
estaria definida por meio do Decreto no 3.048/99 e não por meio de Lei formal, entendo que
também não deve ser conhecida. Isso porque não cabe ao órgão julgador administrativo
manifestar-se acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária (Súmula CARF no 2) ou
mesmo sobre a sua eventual incompatibilidade em relação a outros dispositivos legais, cabendo-
lhe apenas a sua fiel aplicação (art. 142 do CTN).
Nesse sentido, inexistindo outras alegações diversas, entendo que não deve ser
conhecido o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração – AI/DEBCAD no
31.269.710-0
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000133/2010-44

Fl. 204
DF CARF MF
Original